Tribunal: TJBA
Processo: 0785583-64.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0785583-64.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: DANILO CERQUEIRA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. POLUIÇÃO SONORA. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA MÍNIMA. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de multa por infração (poluição sonora), reconhecendo a nulidade do auto de infração por ausência de elementos essenciais à sua validade formal e material. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o auto de infração lavrado por emissão de ruído acima dos limites legais possui os requisitos técnicos e formais mínimos para ser considerado título executivo válido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O auto de infração, como ato administrativo, goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, podendo ser afastada mediante ausência de prova mínima dos elementos essenciais que embasam sua constituição. 4. Para que o auto de infração seja apto a embasar execução fiscal, deve conter documentação mínima que ateste a regularidade técnica do procedimento de medição sonora, nos termos da legislação aplicável e das normas técnicas da ABNT. 5. A ausência de certificado de calibração, identificação do modelo e fabricante do decibelímetro, relatório técnico circunstanciado e demais documentos técnicos comprometem a higidez do auto de infração e impedem sua utilização como título executivo, por faltar-lhe certeza, liquidez e exigibilidade. 6. O silêncio do autuado na esfera administrativa não supre a ausência de comprovação técnica idônea, nem transfere à parte executada o ônus de validar o ato administrativo impugnado judicialmente. 7. Diante da ausência de elementos técnicos indispensáveis à verificação da infração, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade do auto de infração e extinguiu a execução fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O auto de infração por poluição sonora não pode embasar execução fiscal se desprovido de comprovação técnica mínima, especialmente quanto à regularidade e aferição do equipamento de medição sonora. 2. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada diante da ausência de elementos essenciais que comprovem a infração. 3. A ausência de impugnação administrativa não exime o ente público do ônus de provar, em juízo, a regularidade do título executivo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0785583-64.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante- MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como Apelado- DANILO CERQUEIRA SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. 7